Tribunal: TJDFT
Processo: 0709310-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Furto qualificado: destruição ou rompimento de obstáculo e escalada. Provas. Pena de multa. Justiça gratuita.
1 - As declarações de policiais e testemunhas, em juízo, harmônicas e coerentes, somadas às circunstâncias do flagrante - réu foi surpreendido por policiais quando descia de andaime que permitia acesso ao telhado de edificação, onde estavam instaladas as condensadoras de ar-condicionado subtraídas -, são provas suficientes para condenação.
2 - A hipossuficiência econômica do réu não afasta a pena de multa - decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória - nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa - margem de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário-mínimo vigente à data do fato -, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido.
3 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
4 - Apelação não provida.